Tribunal: TJSP
Processo: 1021266-95.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
ção das condições para aposentadoria, que já é compensada pelo abono de permanência. Artigo 37, § 10, da Constituição Federal, ademais, que veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo. Sentença de improcedência. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1021266-95.2022.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/07/2022; Data de Registro: 29/07/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/07/2022

Data de publicação:

29/07/2022

Ementa:
Apelação. Servidora Pública Estadual. Oficial Administrativo na área de saúde. Pretendida concessão de aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, § 4o, da Constituição Federal. Admissibilidade. Autora que apresentou "Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho" (LTCAT), emitido por sua empregadora (Secretaria de Estado da Saúde), atestando o preenchimento dos requisitos legais para

Ementa:
Apelação. Servidora Pública Estadual. Oficial Administrativo na área de saúde. Pretendida concessão de aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, § 4o, da Constituição Federal. Admissibilidade. Autora que apresentou "Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho" (LTCAT), emitido por sua empregadora (Secretaria de Estado da Saúde), atestando o preenchimento dos requisitos legais para aposentadoria especial, em razão do "risco biológico" a que ficou exposta "de modo habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente durante o período de 05/08/1993 até a presente data" (mais de 25 anos). Integralidade e paridade. Rejeição. Autora que não preencheu (antes da data da reforma previdenciária de 2019) os requisitos da regra de transição da EC 41/2003 ou da EC 47/2005 (idade mínima e tempo de contribuição). Proventos que devem ser calculados, portanto, de acordo com a regra do artigo 40, §§ 3o e 17, da Constituição Federal, c.c. artigo 1o da Lei Federal n. 10.887/2004 (média aritmética). Abono de permanência. Verba devida desde a data em que a autora implementou as condições para aposentadoria (04.08.2018), nos termos do artigo 40, § 19, da Constituição Federal, na redação da EC 41/2003. Pedido de indenização. Rejeição. Tempo de permanência na ativa, mesmo após a implementação das condições para aposentadoria, que já é compensada pelo abono de permanência. Artigo 37, § 10, da Constituição Federal, ademais, que veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo. Sentença de improcedência. Recurso parcialmente provido.